Tribunal: TJMT
Processo: 1013900-87.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013900-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[TEREZA FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 682.166.372-68 (APELANTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), DIEIMY K. R. DE FRAGA & CIA LTDA - CNPJ: 15.136.248/0001-51 (APELADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TEREZA FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 682.166.372-68 (APELADO), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), DIEIMY K. R. DE FRAGA & CIA LTDA - CNPJ: 15.136.248/0001-51 (APELANTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE DIEIMY K. R. DE FRAGA & CIA LTDA E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE TEREZA FELIX DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação, principal e adesivo, interpostos em face de sentença que, em ação de indenização por falha na prestação de serviços odontológicos a consumidora idosa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a clínica ré ao pagamento de danos materiais não pleiteados na inicial e de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a admissibilidade do recurso adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões; (
ii
) verificar a ocorrência de julgamento ultra petita na condenação por danos materiais; e (
iii
) analisar a configuração da responsabilidade civil da clínica odontológica por falha no dever de informação e negligência na condução do tratamento, bem como a adequação do quantum indenizatório por danos morais, considerando a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

III. Razões de decidir

3. A interposição do recurso adesivo em peça única, juntamente com as contrarrazões, constitui vício de regularidade formal que obsta o seu conhecimento, por violação ao artigo 997, § 2º, do Código de Processo Civil e à consolidada jurisprudência.

4. Configura-se julgamento ultra petita, em ofensa aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento de danos materiais em objeto diverso e em valor superior ao expressamente delimitado na petição inicial, impondo-se o decote do excesso para restabelecer os limites da lide.

5. A responsabilidade civil objetiva da clínica odontológica, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se exaure na correção técnica do procedimento, abrangendo os deveres anexos de boa-fé, notadamente o de informação. A falha em prestar informações claras e precisas a uma consumidora idosa, cuja hipervulnerabilidade é acentuada, somada à negligência na condução do tratamento, atestadas por perícia judicial, caracteriza defeito na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

6. O abalo psíquico, a frustração e o desamparo sofridos por consumidora idosa em decorrência do abandono de tratamento de saúde extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano qualificada pela idade da vítima e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Adesivo não conhecido. Recurso de Apelação Principal parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil objetiva da clínica odontológica por falha na prestação de serviços configura-se não apenas pela imperícia técnica, mas também pela violação ao dever de informação e pela negligência na condução do tratamento, especialmente em relação a consumidor idoso, cuja hipervulnerabilidade exige um padrão de
cuidado e transparência mais elevados
. 2. A condenação em objeto diverso do postulado na petição inicial configura julgamento ultra petita, devendo ser decotada da sentença para adequá-la aos limites da lide."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 141, 492 e 997, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, I, 6º, III, e 14; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10193479520208110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/08/2022; TJ-MT 10173540620218110001, Rel. Des. Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 17/10/2022; TJ-MT 10157007320248110002, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por
DIEIMY K. R. DE FRAGA & CIA LTDA
e por
TEREZA FELIX DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material nº 1013900-87.2024.8.11.0041
, ajuizada por Tereza Felix de Oliveira
em desfavor de
DIEIMY K. R. DE FRAGA & CIA LTDA.
A sentença, com
fulcro no art. 487, inc. I do CPC,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial
, para
CONDENAR
o Requerido
DIEIMY K. R. DE FRAGA & CIA LTDA,
ao
pagamento de
danos materiais
no montante de
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)
, corrigidos
monetariamente desde a data do desembolso (14/12/2023) e acrescidos de juros de mora (SELIC) a partir da
citação, bem como, o valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescido de juros (SELIC) a partir do evento danoso e correção monetária a partir do presente
decisum
.

Ademais, e
m razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
U

ambas ao pagamento das custas e
despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa
fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, §2º do CPC,

vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade do
a
utor por ser beneficiário da justiça
gratuita
, nos termos do artigo
98,§
3º do NCPC
.

Na
origem
, a ação
foi ajuizada por Tereza Felix de Oliveira, pessoa idosa, alegando falha na prestação de serviços odontológicos pela clínica ré. Narra que, após contratar um procedimento de implante dentário, sofreu com imperícia na execução, alteração unilateral e não
foi
informada dos custos, e posterior abandono do tratamento, o que lhe causou dores, sofrimento e a necessidade de contratar outra clínica para finalizar o procedimento
, pagando a mais R$ 11.500,00
outra profissional
.
Contudo, p
leiteou

a restituição do valor pago à ré
-
R$ 6.500,00
-
e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
.

Após regular instrução processual, que incluiu a realização de
prova pericial
, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 320745401). A sentença afastou o pedido de restituição do valor de R$ 6.500,00, por entender que a autora se beneficiou da primeira fase do tratamento (implantes), considerada tecnicamente correta pela perícia. Contudo, condenou a ré ao pagamento de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, correspondentes ao custo do tratamento na segunda clínica para finalizar o procedimento, e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, reconhecendo a falha no dever de informação e a negligência na condução do tratamento. A sucumbência foi distribuída de forma recíproca.

A ré opôs Embargos de Declaração (ID 320745403), arguindo vício de julgamento ultra petita na condenação por danos materiais, os quais foram rejeitados (ID 320745408).

Irresignada
, a
apelante
DIEIMY K. R. DE FRAGA & CIA LTDA, interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 320745410). Em suas razões, suscita,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por julgamento ultra petita, reiterando que a condenação em R$ 11.500,00 extrapolou o pedido inicial de R$ 6.500,00.
No mérito,
aduz
ausência de falha na prestação de serviços, afirmando procedimento tecnicamente correto, conforme atestado pela perícia, e que não houve falha no dever de informação. Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

A
apelada
TEREZA F
.
DE OLIVEIRA, apresentou contrarrazões (ID 320745414), pugnando pelo desprovimento do apelo da ré.
Na mesma peça
, interpôs
Recurso de Apelação Adesivo
, pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e a condenação da ré à restituição do valor de R$ 6.500,00, pago pelo tratamento inicial.

A r
equerida DIEIMY K. R. DE FRAGA & CIA LTDA
apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID 320745416), arguindo,
preliminarmente
, a inadmissibilidade do apelo por inadequação da via eleita (interposição em peça única com as contrarrazões) e ausência de interesse recursal quanto aos danos materiais. No mérito, refutou as pretensões de majoração dos danos morais e de restituição de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares
.

A
controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da responsabilidade civil da clínica odontológica apelante por falha na prestação de serviços a uma consumidora idosa, bem como à adequação das condenações por danos materiais e morais impostas na r. sentença.

De início, impõe-se a análise das questões
preliminares
e prejudiciais
suscitadas pelas partes, em observância à ordem lógica do julgamento.

I.
FUNDAMENTAÇÃO

1.1 -
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO

A
ré
/
apelada
, em suas contrarrazões ao recurso adesivo, suscita a
preliminar de não conhecimento do apelo por vício formal
, qual seja, a sua interposição na mesma peça processual das contrarrazões ao recurso principal.

Com efeito, o
art
.
997, § 2
º
, do C
PC
estabelece que o recurso adesivo será submetido aos mesmos requisitos de admissibilidade do recurso independente. A jurisprudência pátria, incluindo a deste Sodalício, consolidou o entendimento de que a interposição do recurso adesivo
deve ocorrer em petição autônoma
,
distinta da peça de contrarrazões, sob pena de não conhecimento por inadequação da via eleita.
Trata-se de formalidade essencial que visa garantir a clareza, a organização processual e o pleno exercício do contraditório.

Conforme se verifica no documento de ID 320745414, a
autora
-
apelante
adesiva
formulou suas contrarrazões e,
na mesma petição
, interpôs seu
recurso adesivo
.
Tal proceder viola a técnica processual exigida, configurando vício insanável que obsta a admissibilidade do apelo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AVALIAÇÃO TÉCNICA AGENDADA NO TOI – LAUDO NÃO APRESENTADO NOS AUTOS – APURAÇÃO UNILATERAL – COBRANÇA INFUNDADA – INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – MULTA POR NÃO COMPARECIMENTO DA RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ARTIGO 334, § 8º, DO CPC – REVERSÃO EM FAVOR DA UNIÃO OU DO ESTADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – EXECUÇAO A SER FEITA NOS PRÓPRIOS AUTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC) –
APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA E RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT 10193479520208110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022)

Desta feita,
NÃO CONHEÇO
d
o recurso adesivo interposto pela autora

por
manifesta irregularidade formal.

1.2 -
VOTO -
PRELIMINAR DE
APELAÇÃO (DIEMY) -
JULGAMENTO ULTRA PETITA

A apelante principal, DIEIMY K. R. DE FRAGA & CIA LTDA, argui
u
a
nulidade da sentença
no que tange à condenação por danos materiais, sob o fundamento de que o provimento jurisdicional foi proferido
ultra petita
. Sustenta que o pedido formulado na petição inicial se
restringiu à restituição do valor de R$ 6.500,00
, pago pelo tratamento inicial, ao passo que a sentença a
condenou ao pagamento de R$ 11.500,00
, quantia referente ao custo do tratamento realizado em outra clínica.

Pois bem, a
ssiste razão à apelante neste ponto.

O
princípio da congruência ou adstrição
, insculpido nos
artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A violação a tal princípio acarreta a
nulidade da decisão na parte que excede o pedido
.

Da análise da petição inicial (ID 320744423), constata-se que o pedido de reparação por danos materiais foi formulado de maneira expressa e delimitada, nos seguintes termos:
"C) A condenação da Ré ao pagamento de danos materiais no valor de no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) valores que foram pagos sem a realização do tratamento pela ré"
.
Não há
, na exordial,
pedido subsidiário ou alternativo
de condenação ao pagamento dos custos com o tratamento realizado em clínica diversa.

O douto magistrado sentenciante, ao julgar a causa,
afastou
expressamente o pedido de restituição dos R$ 6.500,00, mas, em seguida,
condenou
a ré ao pagamento de R$ 11.500,00,
valor este que não foi objeto do pedido
.
Ao proceder
desta forma
, o juízo
a quo

extrapolou os limites da lide
, proferindo julgamento para além do que foi postulado, o que configura o
vício de julgamento ultra petita
.

Ainda que se possa argumentar que a condenação visou à reparação integral do dano,
tal princípio não autoriza o julgador a substituir a vontade da parte e conceder provimento jurisdicional não requerido
. A interpretação do pedido deve ser restritiva, e a causa de pedir, embora ampla, não tem o condão de alargar os contornos objetivos da demanda fixados pelo próprio autor.

A
propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – VÍCIO RECONHECIDO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LIMITES DA LIDE – ART. 141 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO PEDIDO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Os
Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9 .099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.
Cabe declarar a nulidade parcial do decisum quanto ao ponto em que é ultra petita, para adequar o valor da indenização à quantia que foi pedida na inicial da demanda.

(TJ-MT 10173540620218110001 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022)
(Destaquei)

Portanto,
a sentença padece de nulidade no capítulo referente à condenação por danos materiais
. O vício, contudo, é sanável em segunda instância, mediante o decote do excesso, sem a necessidade de anulação integral do julgado.

ACOLHO
, pois, a
preliminar para reconhecer o vício de julgamento ultra petit
a e, desde logo,
decotar da condenação a verba indenizatória a título de danos materiais no importe de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)
.

1.3 -
DO MÉRITO RECURSAL: DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA QUALIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito do recurso de apelação principal, que se concentra na inexistência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, na ausência de dever de indenizar por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Conforme dispõe o
artigo 14 do referido diploma
, a responsabilidade do fornecedor de serviços é
objetiva
, prescindindo da demonstração de culpa, e se configura pela existência de defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

A apelante sustenta que a prova pericial (ID 320745394) teria comprovado a correção técnica do procedimento realizado, o que afastaria sua responsabilidade.

Tal argumento,
contudo
, parte de uma
premissa reducionista e ignora a complexidade
dos deveres que emanam de um contrato de prestação de serviços de saúde, especialmente quando o consumidor é uma pessoa idosa.

É verdade que a Sra. Perita Judicial concluiu que a primeira fase do tratamento – a instalação dos quatro implantes – foi executada de forma tecnicamente correta. Contudo, a obrigação do prestador de serviços
não se exaure na mera execução técnica de um ato
. Ela se desdobra em uma série de deveres anexos, decorrentes do
princípio da boa-fé objetiva (art. 422, Código Civil)
, como os deveres de informação, cuidado, lealdade e cooperação.

Neste ponto, a
condição etária da autora
-

idosa -
não é um mero detalhe, mas um fator jurídico que qualifica a análise da conduta da ré. O
C
DC
, em seu
artigo 4º, I
,
reconhece a vulnerabilidade de todo consumidor
.

Todavia, em um
necessário diálogo das fontes
com o
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003)
, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a figura do consumidor hipervulnerável. A idade avançada acentua a
vulnerabilidade informacional e técnica, exigindo do fornecedor um grau de
zelo e clareza ainda mais elevados
.

O
laudo pericial

(id. 320745394)
é categórico e desfavorável
à apelante ao afirmar que as informações sobre as possibilidades de tratamento e os respectivos orçamentos
"Não foi de forma clara e precisa"
para a autora, que é a parte leiga, ressaltando que a
"caligrafia não dar um entendimento legível"

(p. 8 e 15 do laudo)
.

Esta constatação técnica, quando analisada sob a ótica da
hipervulnerabilidade da consumidora idosa
, revela uma violação qualificada e grave do
dever de informação
, direito básico previsto no
artigo 6º, inciso III, do CDC
. A falha em prestar informações adequadas a uma pessoa idosa sobre um tratamento invasivo e de custo elevado atenta diretamente contra sua dignidade e autonomia,
viciando seu consentimento
.

Ademais, a perícia foi ainda mais contundente ao concluir que
"houve uma negligência da parte requerida em relação ao requerente"

(
id. 320745394 -
p. 16 do laudo
)
, especificando que a clínica foi negligente ao iniciar a cirurgia de reabertura dos implantes sem que a segunda fase do tratamento estivesse financeiramente acertada
(p. 7 do laudo)
.

Essa conduta demonstra uma
grave falha
na gestão do tratamento e um descaso com a paciente, que foi submetida a um procedimento invasivo em um cenário de incerteza e desorganização,
culminando no abandono do tratamento
.

Nessa seara, segue o entendimento jurisprudencial, conforme ementa transcrita,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ODONTOLÓGICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE - DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DVE ATENDER A RAZOABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso a responsabilidade da Apelante é de ordem objetiva nos termos do art. 14 do CDC, não havendo comprovação de excludentes de responsabilidade e uma vez comprovada a falha na prestação de serviço odontológico conforme provas apresentadas pela parte Autora a rescisão contratual é medida que se impõe
.
Tendo ocorrido a rescisão contratual em razão d falha na prestação do serviço impõe-se a indenização pelos danos materiais concernente ao montante pago pelo Autor pelos serviços não prestados. Caracterizado no caso o dano moral tendo em vista que a situação ocasionou transtornos e frustrações ao Autor que extrapolam o mero aborrecimento, já que teve de passar pelo constrangimento de permanecer sem a prótese e ainda
viu-se
obrigado a buscar novo tratamento em
clinica
diversa, situação que evidencia dano moral, apto a justificar a compensação fixada. O valor da indenização deve atender ao caráter punitivo pedagógico
e também
aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de modo que constatado ser excessivo á passível de redução
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157007320248110002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

(Destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CLÍNICA.
COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA. ART. 373, I E II DO
CPC.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.
INEXISTÊNCIA DE INTENÇÃO MALICIOSA E DESLEAL DA PARTE.
1. A hipótese é de ação de responsabilidade civil em que o autor pretende a condenação da ré à devolução dos valores pagos para realização de tratamento ortodôntico malsucedido, bem como a compensação pelos danos morais suportados.
2.

Em se tratando de matéria eminentemente técnica, a perícia realizada assume especial importância e se mostrou suficiente ao correto julgamento da lide, concluindo terem sido insatisfatórios os procedimentos realizados pelo autor, bem como a necessidade de tratamento reparador. 3. Danos morais mantidos. Considerando principalmente o período do tratamento contratado, as dores e incômodos inerentes a um tratamento dentário malsucedido, bem como a frustração vivenciada pelo autor, que precisará passar por novo tratamento reparador, revela-se proporcional a quantia de R$ 10 .000,00 (dez mil reais)
. 4. Litigância de má-fé afastada. A imposição, a um dos demandantes, das penas referidas à litigância de má-fé exige a evidência de elemento subjetivo a informar a intenção maliciosa e desleal da parte, o que não ocorreu na
hipótese.
NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS RECURSOS.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00195380620218190202 202300129853, Relator.: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 01/02/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 07/02/2024)

(Destaquei)

DIREITO CIVIL. DUAS APELAÇÕES. CONTRATOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame:
Ação de resolução de contrato cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e indenização por danos morais.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos para excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito,
declarar a nulidade dos contratos, ressarcir os valores pagos e condenar o Centro Odontológico ao pagamento de indenização por danos morais.
Recursos interpostos pela autora e pelo Centro Odontológico.
II. Questão em Discussão: (i) A responsabilidade do Centro Odontológico por falha na prestação de serviços e consequente indenização por danos morais;
(
ii
) A eventual responsabilidade da administradora do cartão de crédito pela prática de "venda casada" e a possibilidade de condenação por danos morais.
III. Razões de Decidir: No tocante à responsabilidade do Centro Odontológico, ficou incontroversa a falha na prestação de serviços, diante da ausência de provas que demonstrassem a regularidade da conduta, conforme o exigido pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O Centro Odontológico não se desincumbiu do ônus de provar que cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais, configurando a responsabilidade pelos danos morais em razão da falha na prestação dos serviços.

[...]
IV. Dispositivo e Tese: Recurso do Centro Odontológico desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Recurso da autora igualmente desprovido, sem aplicação do referido dispositivo, haja vista a ausência de condenação em honorários advocatícios em relação a tal parte.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade por danos morais decorre exclusivamente da falha na prestação de serviços odontológicos pelo Centro Odontológico.
2. A prática de "venda casada" não implica, por si só, na responsabilidade da administradora do cartão de crédito.
".
(v. 5911)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10183373520238260577 São José dos Campos, Relator.: Mário
Chiuvite
Júnior, Data de Julgamento: 24/01/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2025)

(Destaquei)

Portanto, a sentença recorrida agiu com acerto ao concluir que, a despeito da correção técnica da cirurgia de implante,
houve falha na prestação do serviço, configurada pela violação do dever de informação e pela negligência na condução do tratamento
.

O
nexo de causalidade entre essa falha e o dano moral é evidente
. A autora, uma pessoa idosa, foi submetida a uma situação de angústia, frustração e desamparo, vendo sua legítima expectativa de reabilitação bucal ser frustrada pela conduta da apelante. A sucessão de eventos – informações confusas, alteração de valores, início de procedimento sem clareza sobre sua continuidade e, por fim, a interrupção do tratamento –
extrapola, em muito, o mero dissabor do cotidiano
, atingindo a esfera dos
direitos da personalidade
, notadamente a sua
integridade psíquica e dignidade
.

1.
4

-
DO

QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS

Resta
, por fim, a análise do
quantum
indenizatório. A apelante pugna pela sua
exclusão ou redução
. A fixação do valor da indenização por dano moral deve pautar-se pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a condição de pessoa idosa da vítima é um vetor que deve majorar a avaliação da extensão do dano. O abalo psíquico, a frustração e o sentimento de impotência são presumivelmente mais intensos em uma pessoa hipervulnerável. A quebra da confiança depositada no profissional de saúde, somada à incerteza e ao desamparo, gera um sofrimento qualificado pela idade, o que justifica uma reparação mais robusta.

Nesse contexto, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo juízo a quo
mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta da ré e ao sofrimento imposto à autora.
A quantia é suficiente para compensar o abalo sofrido, considerando sua especial condição, sem gerar enriquecimento ilícito, e para servir como medida desestimuladora à reiteração de práticas semelhantes por parte da prestadora de serviços, especialmente em relação a consumidores idosos.

Dessa forma, a sentença deve ser
mantida
no que tange ao reconhecimento da responsabilidade civil e à condenação por danos morais.

1.
5
-

DA READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS

A reforma da sentença, com
a

retirada
da condenação por danos materiais,
impõe a readequação dos ônus sucumbenciais
.

Na inicial, a autora formulou dois pedidos: danos materiais de R$ 6.500,00 e danos morais de R$ 30.000,00.

Com o presente julgamento, a autora sagra-se vencedora apenas no pedido de danos morais, e em valor inferior ao pleiteado (R$ 15.000,00), sendo integralmente sucumbente no pleito de danos materiais.

Configura-se, assim, a
sucumbência recíproca
, porém em proporções distintas daquelas fixadas na origem.

A autora decaiu da totalidade de seu pedido material e de metade de seu pedido moral. A ré, por sua vez, foi condenada ao pagamento de danos morais.

Nesse cenário, afigura-se razoável que a
autora arque com 70% (setenta por cento)
das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a
ré com os 30% (trinta por cento) restantes.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, § 2º, do CPC
, a serem distribuídos na proporção acima definida, vedada a compensação.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pela autora fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

II -
DO DISPOSITIVO

Pelo exposto
, em consonância com os fundamentos ora expendidos,
NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação
ADESIVO
interposto por TEREZA FELIX DE OLIVEIRA, por vício de regularidade formal
.

Ao

Recurso de Apelação interposto por DIEIMY K. R. DE FRAGA & CIA LTDA, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para
:

RECONHECER
o vício de julgamento
ultra petita
,
decotando
da r. sentença a condenação ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)

MANTER
, no mais, o julgado em seus demais termos, notadamente quanto à condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

READEQUAR
os ônus sucumbenciais, e
m razão da reforma parcial e da sucumbência recíproca, para
CONDENAR
a autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e a ré aos 30% (trinta por cento) restantes.

C
ONDENAR
as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos na mesma proporção (70% a cargo da autora e 30% a cargo da ré), vedada a compensação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ao arremate,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026